Tribunal: CARF
Processo: 15889.000386/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15889.000386/2008-44
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-011.346 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Embargante
RH DE BAURU SERVIÇOS TEMPORARIOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Não verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre não
acolher os embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não
acolher os embargos de declaração.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Adao Vitorino de
Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes o conselheiro Ari Vendramini e o conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Despacho de
Admissibilidade destes embargos de declaração (fls. 269/270):

A embargante sustenta que o acórdão atacado padece de omissão quanto à apreciação
do artigo 32 do Decreto no 10.060/2019, que regulamentou a Lei no 6.019/74.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000386/2008-44
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000386/2008-44

Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do
raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira
confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros
gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de prejudicar a interpretação da
motivação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da
inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja
com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no
caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da
decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
A embargante alega omissão quanto à apreciação do artigo 32 da Lei no 6.019/74, que
versou sobre o valor da prestação de serviços das empresas de trabalho temporário, nos
seguintes termos:
Art. 32. Para a prestação de serviços de colocação de trabalhadores temporários à
disposição de outras empresas, é obrigatória a celebração de contrato escrito entre a
empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviços ou cliente, do qual
constarão expressamente:
I - a qualificação das partes;
II - a justificativa da demanda de trabalho temporário;
III - o prazo estabelecido para a prestação de serviços;
IV - o valor estabelecido para a prestação de serviços; e V - as disposições sobre a
segurança e a saúde do trabalhador, independentemente do local em que seja prestado o
serviço.
§ 1o O valor da prestação de serviços a que se refere o inciso IV do caput consiste na
taxa de agenciamento da prestação de serviço de colocação à disposição de
trabalhadores temporários.
§ 2o A justificativa da demanda de trabalho temporário a que se refere o inciso II do
caput consiste na descrição do fato ensejador da contratação de trabalho temporário.
A decisão embargada aplicou o julgado no Resp 1.141.065/SC, sob a sistemática de
recursos repetitivos, no qual decidiu-se que “os valores recebidos a titulo de pagamento
de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários não podem ser excluídos
da base de cálculo do PIS e da COFINS”. O Decreto no 10.060/2019 revogou o Decreto
no 73.841/74 (utilizado no voto proferido pelo STJ), a partir de 15/10/2019, data de sua
publicação, sendo, em princípio, não aplicável aos fatos geradores em análise.
Contudo, como o acórdão embargado foi apreciado em 24/10/2019, após a edição do
referido decreto, entendo que há uma possível omissão quanto à apreciação dos efeitos
deste decreto na matéria, uma vez que compõe o arcabouço normativo aplicado na
decisão.

.
Portanto, os embargos foram admitidos para saneamento do lapso manifesto e da
obscuridade verificados.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000386/2008-44

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Alega a embargante que houve omissão quanto à apreciação do artigo 32 do
Decreto no 10.060/2019, que regulamentou a Lei no 6.019/74. O Decreto mencionado teve início de
vigência em 15 de outubro de 2019, menos de dez dias antes da sessão de julgamento. Ademais, o
ato normativo mencionado passou a disciplinar e regulamentar as regras pertinentes ao trabalho
temporário, sem efeito retroativo e sem efeitos tributários no presente caso.
Dessa forma, cumpre observar que a lei aplicável ao caso continua a mesma, não
houve impactos na seara tributária. Dessa forma, esclarecido ao aspecto levantado pela Recorrente,
deve ser mantido entendimento constante da decisão embargada.
Diante do exposto, voto no sentido de não acolher os embargos de declaração.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital